Tribunal: TCU
Processo: 041.444/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3872/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.444/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gertrudes Teles da Silva (XXX.215.381-XX); Audilon Andolfato Jaquetti (XXX.122.669-XX); Cleusa Perpetua de Lima (XXX.494.179-XX); Dilan Negreli (XXX.603.379-XX); Hilton Dias Trindade Junior (XXX.645.752-XX); Ivonete Iracy de Souto (XXX.612.749-XX); Jesuslene de Oliveira Moraes (XXX.274.733-XX); Layana Vieira Nobre (XXX.551.923-XX); Maria Gorete Paz Cunha (XXX.674.601-XX); Naiara Cristina Santos Foicinha Serejo (XXX.214.763-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.